Tribunal: TJMT
Processo: 1022798-75.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022798-75.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TEMILZE SILVA DA COSTA - CPF: 035.136.161-80 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ - CPF: 039.752.495-10 (ADVOGADO), XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 38.122.278/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO. DEMANDA ENVOLVENDO ENTIDADE VINCULADA À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, ante a necessidade de inclusão de ente federal no polo passivo. A Recorrente sustenta a desnecessidade de litisconsórcio com o INSS e a competência da Justiça Estadual para dirimir a controvérsia sobre a validade do seguro.

2.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A sentença objurgada analisou corretamente a questão da competência e não merece reparos. A controvérsia cinge-se à regularidade de contrato de seguro, cuja empresa responsável, ora Recorrida, trata-se da Caixa Vida e Previdência S.A. (sucessora por incorporação da XS2 Vida e Previdência S.A.), entidade integrante do conglomerado da Caixa Econômica Federal.

3.

A verificação da competência jurisdicional é matéria de ordem pública. No caso em apreço, além dos fundamentos lançados na sentença quanto à necessidade de intervenção do INSS devido aos descontos em benefício previdenciário, observa-se que a natureza da instituição financeira envolvida na relação de direito material atrai a competência da Justiça Federal. A comercialização e a gestão de produtos securitários ligados ao grupo da Caixa Econômica Federal, operados mediante sua estrutura funcional, evidenciam o interesse da empresa pública federal na lide, o que desloca a competência para a esfera federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. SEGURO. CEF . CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. COMPETÊNCIA FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA . 1. A CEF é parte legítima para responder em ação em que é cobrada a indenização de valor devido decorrente de plano de previdência, quando o contrato tiver sido celebrado em seu estabelecimento, mediante sua estrutura funcional, sendo a entidade securitária ligada ao mesmo grupo. 2. Reconhecida a legitimidade passiva processual da Caixa Econômica Federal e anulada a sentença extintiva, devolvendo-se os autos à instância de origem para julgamento do pedido. (TRF-4 - AC: 50288732420204047000 PR, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 07/06/2023, 12a Turma).

4.

Portanto, irrefutável a incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da causa, impondo-se a manutenção da sentença de extinção, para que a parte autora, querendo, busque a tutela jurisdicional perante o juízo competente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de extinção, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026